Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-50.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000731-50.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE. MANTIDA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA.
ESTABILIDADE ECONÔMICA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra o Município de Castro Alves, mantendo a redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora teria direito a estabilidade econômica relacionado ao reflexos financeiros derivados da jornada de 40 (quarenta) horas semanais; (ii) avaliar se a Administração Pública pode reduzir, de forma unilateral e sem processo administrativo prévio, a carga horária de servidora pública municipal com consequente redução remuneratória; e (iii) eventualmente, verificar a possibilidade de se restabelecer a jornada anterior, com efeitos financeiros, e pagamento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência da Autora, decorrente da concessão da gratuidade de justiça, não foi infirmada por prova em sentido contrário, razão pela qual deve ser mantido o benefício em sede recursal.

4. No mérito, a estabilidade econômico quanto aos reflexos financeiros da jornada de 40 (quarenta) horas não encontra amparo na legislação municipal vigente, inexistindo norma que assegure tal direito de forma automática e definitiva.

5. No mais, a redução unilateral da jornada de trabalho e da remuneração da servidora, após cinco anos de exercício em regime ampliado, configura ilegalidade quando realizada sem instauração de prévio processo administrativo, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

6. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece como inválidos os atos administrativos que resultem em prejuízo financeiro ao servidor sem a observância do devido processo legal, exigindo, para validade da redução de carga horária, a instauração de procedimento formal com garantia de defesa.

7. Ademais, não se mostra devido o pagamento de valores retroativos relativos ao período posterior à redução da carga horária, diante da inexistência de prova do efetivo exercício da jornada de 40 horas, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

8. Por fim, diante da reforma parcial da sentença, aplica-se a sucumbência recíproca, cabendo a cada parte o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação à Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de previsão legal para estabilidade na jornada impede o reconhecimento automático desse direito.

2. A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a carga horária e a remuneração de servidor público sem prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. O restabelecimento da jornada anterior com efeitos financeiros somente é devido até a realização do processo administrativo, vedado o pagamento de valores retroativos quando não comprovado o exercício efetivo da carga horária superior àquela que se remunerou.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 00004525920158050134, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 13.06.2024; TJBA, Apelação nº 80020516220188050142, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000731-50.2018.8.05.0053
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ZENAIDE DOS SANTOS ARAUJO
e o
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA